Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E PAGA COM ATRASO. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Verificando uma relação jurídica não-tributária e que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, permanece hígido após o julgamento do RE 870.947 no que tange aos juros moratórios, é de rigor a fixação do encargo segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
2. Apelação conhecida e provida em parte.